Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. LEI AÇÃO POPULAR. IMPENHORABILIDADE CONTA SALARIAL. POSSIBILIDADE.
1. No caso de condenação por responsabilidade a ressarcimento os cofres públicos em virtude de dano ao erário, o débito originado possui natureza especial, sendo matéria de interesse público, o que possibilita a flexibilização da proteção salarial para além das hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC, sendo aplicável, ao caso, a Lei especial No 4.717/65, que regula a Ação Popular, precipuamente no art. 14, § 3o.
2. A regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Sopesando a origem do débito cujo interesse de ressarcimento é coletivo, agregado aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e efetividade da execução, deve ser mantida a penhora de numerário que não representa malefício ao digno sustento do devedor e de sua família.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.